Tribunal: TJES
Processo: 5006018-66.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006018-66.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: GUILHERME CELESTE SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. RENEGOCIAÇÃO UNILATERAL NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELO BANCO (ART. 373, II, CPC C/C ART. 6º, VIII, CDC). NULIDADE DO CONTRATO E DEVER DE RESTITUIR OS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006018-66.2024.8.08.0048

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDO: GUILHERME CELESTE SANTOS

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO ORIGINAL S/A
em face da r. sentença (Id. 11388496) proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por
GUILHERME CELESTE SANTOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A demanda versa sobre a alegação de refinanciamento unilateral de um contrato de empréstimo pessoal. O autor afirma ter contratado um empréstimo em 3 parcelas e, após o pagamento das duas primeiras, foi surpreendido com uma renegociação não solicitada, que estendeu o débito para 48 parcelas, com os consequentes descontos em sua conta.

O dispositivo da sentença vergastada assim dispôs:

"Ante o exposto, ratifico a liminar deferida no id 38877745 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, [...] para: Determinar o cancelamento do contrato de renegociação objeto da lide, devendo a requerida proceder a emissão da terceira parcela referente ao contrato de empréstimo inicialmente contratado pela parte autora, devendo ainda a requerida proceder a devolução dos valores descontados na conta do autor, referente ao contrato de renegociação, a título de indenização por dano material..."

Inconformado, o banco Recorrente interpôs o presente recurso (Id. 11388498), arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que as contas de pessoa física foram migradas para a empresa PicPay. No mérito, sustenta a regularidade da contratação da renegociação e a ausência de ato ilícito, pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O autor, assistido pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões (Id. 11388508), rechaçando a preliminar e, no mérito, defendendo a manutenção do julgado.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. A relação jurídica em análise é de consumo, e todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A alegada migração das contas para outra instituição financeira (PicPay), ainda que pertencente ao mesmo grupo econômico, não exime o Recorrente de sua responsabilidade, especialmente porque a contratação original se deu sob sua chancela. Aplica-se, ao caso, a Teoria da Aparência, que protege o consumidor que, de boa-fé, acredita estar se relacionando com a instituição financeira cujo nome e marca lhe foram apresentados. A preliminar, portanto, é afastada.

Do Mérito

No mérito, a sentença de primeiro grau se mostra irretocável e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A controvérsia central reside na validade do contrato de renegociação de dívida que o autor alega não ter contratado. Em se tratando de relação de consumo, e tendo sido deferida a inversão do ônus da prova, cabia à instituição financeira Recorrente comprovar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor em aderir ao refinanciamento.

O douto Magistrado sentenciante, em sua decisão (Id. 11388496), analisou com precisão a falha probatória do Recorrente:

"Contudo, deveria a requerida comprovar a adesão pela parte autora do contrato de renegociação, assim como, os termos inicialmente acordados relativos ao empréstimo pessoal aderido pela parte autora. Entretanto, não juntou aos autos os contratos de renegociação devidamente assinado e, tampouco, junto aos autos o contrato de empréstimo pessoal inicialmente contratado pelo requerente, capaz de comprovar a legitimidade da renegociação, deixando de se desincumbir do seu ônus probatório, na forma do artigo 373, II, CPC."

De fato, o banco não trouxe aos autos qualquer documento, gravação ou outro meio de prova que demonstrasse a anuência do Recorrido com a alteração contratual. A simples apresentação de telas sistêmicas, produzidas unilateralmente, não possui força probatória para se sobrepor à negativa do consumidor, que, por sua vez, demonstrou ter buscado a solução do problema na via administrativa (PROCON - Id. 11388377).

A conduta da instituição financeira, ao alterar unilateralmente os termos de um contrato, constitui prática abusiva, vedada pelo art. 39, V, do CDC. A renegociação, portanto, é nula de pleno direito. Como consequência lógica, os descontos efetuados na conta do autor com base neste contrato nulo são indevidos, impondo-se o dever de restituir os valores, tal como determinado na sentença.

A manutenção do julgado é, portanto, medida de rigor, como forma de coibir práticas abusivas e garantir a proteção do consumidor, parte vulnerável na relação contratual.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que
arbitro em 10% sobre o valor da causa , na forma do "
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."

eis que não houve condenação pecuniária , o que faço com fulcro no art. 85, §2º, inciso III, do CPC ..

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)